Tribunal: TJPA
Processo: 0806824-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806824-43.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILSON SOUZA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. HOMICIDIO SIMPLES.
AUSENCIA COMTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA DA PRISÃO PREVENTIVA . EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O decreto prisional ostenta
fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático e se encontram plenamente justificados na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do paciente, ter descumprido as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente deferidas pelo juízo e ter permanecido em local incerto e não sabido, na

condição de foragido. Conforme se depreende das informações judiciais, após a citação o réu tomou rumo desconhecido, mesmo ciente de que fora concedida liberdade provisória condicionada no comparecimento aos atos do processo, proibição de mudar de residência sem comunicação ao Juízo e outros, tendo sido recapturado tão somente com o efetivo cumprimento da prisão, ocorrido apenas em 13.07.2021. Ao contrário do que assevera o impetrante, de nada adiantaria ter sido a prisão decretada mais próxima da data dos fatos, pois o comportamento adotado pelo paciente em descumprir as medidas cautelares anteriormente impostas, bem como, evadir-se do distrito da culpa, mantendo-se em local incerto e não sabido, torna contemporâneo o fundamento adotado para a decretação da prisão preventiva.
No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR INSUBSISTENTE.
No que concerne ao pedido de
prisão domiciliar ao paciente,
diante da alegação de que

o mesmo é portador do vírus HIV, igualmente não prospera, pois em que pesem os argumentos da impetração não ocorreu a juntada de qualquer documento que comprove as assertivas,
constando, apenas, Oficio emitido pela Defensoria Pública Estadual ao Diretor do Centro de Triagem Masculina de Marabá (CTMM), no qual requer a realização do teste de HIV. Assim, diante da ausência de comprovação do alegado, não se sustenta a hipótese de imprescindibilidade do tratamento domiciliar para melhoria e controle do estado de saúde do paciente, até porque em caso de comprovada futura necessidade, a SUSIPE dispõe de agentes para realização de escolta para eventual atendimento externo, como também de oferecer o atendimento médico necessário para o paciente.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gilson Souza Rodrigues,
contra ato do
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 121, caput Código Penal Brasileiro a pena de 10 (dez) anos de reclusão, sendo o regime inicial de cumprimento de pena o fechado, tendo sido negado ao mesmo o direito de apelar em liberdade e determinada a execução provisória de sua pena

Alega o impetrante, como fundamentos do
writ
, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, diante da ausência de contemporaneidade da medida, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, possibilidade de substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar (por ser portador do vírus HIV), bem como, por ostentar condições favoráveis diversas da prisão.

Assim, requer a imediata expedição competente alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que responda o processo em liberdade ou em prisão domiciliar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as encaminhou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater que pronunciou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Inicialmente a defesa aponta em sua irresignação ausência de contemporaneidade e atualidade dos fatos,

ausência de fundamentação idônea que justifique a prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sem justificar os motivos do
periculum libertatis
em relação ao paciente.

No que tange ao pleito da defesa de constrangimento ilegal quanto há ausência de fundamentação idônea no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, afirmando que não há a demonstração de dados concretos reveladores da necessidade de custódia cautelar e ausência de imposição de medida cautelar mais branda, entendo não merecer guarida, vejamos:

Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de 10 (dez) anos de reclusão pela prática de homicídio simples, sendo que segundo se extrai das informações judiciais o paciente (textuais) :

“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em face de suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em tela, o qual alega que falta fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva de GILSON SOUZA RODRIGUES.

Segundo a denúncia, em síntese, no dia 22/01/2016, por volta de 01h00, no bairro Liberdade, nesta cidade, a vítima Abdias Batista Nicolau estava na esquina da rua de sua residência quando o acusado Gilson por lá passou e, sem motivo aparente, começou a discutir com a vítima.

Em ato contínuo, Gilson foi até sua casa, pegou uma faca de cozinha, retornou para o local e esfaqueou Abdias por várias vezes. A vítima faleceu. O paciente foi preso em flagrante em sua casa, onde foi apreendida a faca. Perante a autor idade policial, afirmou que praticou o delito porque a vítima o teria ameaçado com a faca para subtrair a bicicleta dele e disse, ainda, que durante a ação estava com muita raiva e queria matar Abdias.

Houve a conversão da prisão em flagrante do réu em preventiva e posteriormente concedida liberdade provisória condicionada (fls. 21 dos autos de prisão em flagrante). Na audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e decretada a revelia do paciente (fls. 20/21).

O ora paciente foi pronunciado e recorreu, tendo o E. Tribunal de Justiça mantido na íntegra tal decisão e determinado a apreciação do feito pelo Tribunal do Júri (fls. 66/67).

No dia 07/07/2021, o paciente foi condenado a pena de 10 anos, perante a sessão do Tribunal do Júri. Nesta oportunidade foi decretada a prisão preventiva do paciente, por meio de decisão judicial devidamente fundamentada.

Este é o relatório.

Excelência, peço licença para justificar a manutenção da ordem prisional cautelar.

Aliado elementos objetivos, indubitavelmente está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois não são suficientes medidas cautelares diversas haja vista que já haviam sido deferidas ao paciente, quando da revogação da prisão, sendo não cumpridas, conforme os preceitos do artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal.

Nota-se que após a citação (fls. 08) o réu tomou rumo incerto, mesmo ciente de que fora concedida liberdade provisória condicionada ao comparecimento aos atos do processo, proibição de mudar de residência sem comunicação ao Juízo e outros.

O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão revela risco concreto de frustação da lei e a pena aplicada na sentença condenatória. Logo, considerando que o crime possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo condenado a pena de 10 anos de reclusão; tendo em vista a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Diante disso, foi decretada a prisão preventiva do ora paciente, estando Gilson Souza Rodrigues atualmente foragido.”

O Magistrado ao negar o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, e, justificando à necessidade da manutenção da segregação cautelar, consoante a seguinte fundamentação
:

Diante da quantidade da pena imposta, pelas circunstâncias judiciais acima analisadas, deve o Réu iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em conformidade com o que dispõe o art. 33, §§ 2º, alínea a e 3°, do Código Penal.

O tempo de prisão cautelar não altera o regime inicial acima estabelecido (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal).

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o Réu se

enquadra nas hipóteses proibitivas contidas no artigo 44 do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão e ter sido cometido o crime mediante violência, não sendo a substituição aludida suficiente, considerando as circunstâncias judiciais já expostas.

Deixo de aplicar a suspensão condicional de referida pena por força do art. 77, inciso III, do Código Penal.

Atento à norma prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo de indenização, diante da ausência de pedido na Denúncia, em observância ao contraditório e à ampla defesa (STJ, AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018), ressalvada a propositura da ação civil cabível.

Depreendo que após a citação (fls. 08) o Réu tomou rumo incerto e seu paradeiro é ignorado até a presente data. Tal fato revela risco concreto de frustrar a Lei e a pena aplicada nesta Sentença. Logo, considerando que o crime aqui julgado possui pena privativa de liberdade máxima (e aplicada) superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal), decreto a prisão preventiva de GILSON SOUZA RODRIGUES, qualificado às fls. 02, para assegurar a aplicação da Lei Penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Friso, por fim, que não são suficientes medidas cautelares diversas haja vista que já haviam sido deferidas ao Réu quando da revogação da prisão em fls. 21 aos autos em apenso, sendo, contudo, solenemente ignoradas as cautelares impostas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao reconhecer que a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade se encontram plenamente justificados na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do paciente, ter descumprido as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente deferidas pelo juízo e ter permanecido em local incerto e não sabido, na

condição de foragido.

Conforme se depreende das informações judiciais, após a citação o réu tomou rumo desconhecido, mesmo ciente de que fora concedida liberdade provisória condicionada no comparecimento aos atos do processo, proibição de mudar de residência sem comunicação ao Juízo e outros, tendo sido recapturado tão somente com o efetivo cumprimento da prisão, ocorrido apenas em 13.07.2021.

Assim, ao contrário do que assevera o impetrante, de nada adiantaria ter sido a prisão decretada mais próxima da data dos fatos, pois o comportamento adotado pelo paciente em descumprir as medidas cautelares anteriormente impostas, bem como, evadir-se do distrito da culpa, mantendo-se em local incerto e não sabido, torna contemporâneo o fundamento adotado para a decretação da prisão preventiva.

No mais, cabe salientar que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena, pois a própria Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, como ocorreu no caso concreto. Neste sento é o entendimento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

apelação crime. crimes contra a dignidade sexual. estupro de vulnerável. acervo probatório que reúne elementos bastantes para CONFIRMAÇÃO DO juízo condenatório.

desclassificação para modalidade delitiva distinta. desacolhimento. [...] PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. Inviável conceder ao condenado a possibilidade de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença prolatada pelo juízo de Primeiro Grau se determinada sua prisão preventiva quando da imposição do decreto condenatório, presentes os requisitos e fundamentos autorizadores. Consideração de que o exame de provas se encerra nesta etapa processual, incumbindo às Cortes Superiores apenas análise de eventual questionamento envolvendo matéria de Direito, sendo cabível a execução provisória da reprimenda sem que tanto implique em ofensa ao postulado da presunção de não-culpabilidade. Precedente do Egrégio Supremo Tribunal Federal
(HC
nº 126.292 MC, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 17-02-2015).
APELO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

TJRS – AP Nº 70079600656 - 8ª Câmara Criminal – Rel. Naele Ochoa Piazzeta - Julgado em: 28-08-2019.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que concerne ao pedido de
prisão domiciliar ao paciente,
diante da alegação de que

o mesmo é portador do vírus HIV, igualmente não prospera, pois em que pesem os argumentos da impetração não ocorreu a juntada de qualquer documento que comprove as assertivas,
constando, apenas, Oficio emitido pela Defensoria Pública Estadual ao Diretor do Centro de Triagem Masculina de Marabá (CTMM), no qual requer a realização do teste de HIV.

Assim, diante da ausência de comprovação do alegado, não se sustenta a hipótese de imprescindibilidade do tratamento domiciliar para melhoria e controle do estado de saúde do paciente, até porque em caso de comprovada futura necessidade, a SUSIPE dispõe de agentes para realização de escolta para eventual atendimento externo, como também de oferecer o atendimento médico necessário para o paciente.

Assim, não há comprovação de que o paciente necessite no momento de tratamentos mais complexos, limitando -se à administração de medicamentos e ao controle ambulatorial, procedimentos que podem ser realizados no próprio estabelecimento prisional, não restando configurada a hipótese prevista no inc. II do art . 318 do CPP, em que é permitida a prisão domiciliar nos casos em que o paciente se encontra

encontrar-se
“extremamente debilitado por motivo de doença grave”
.

Dessa forma, considero incabível o pedido de prisão domiciliar, bem assim, da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois nos termos acima expostos, o paciente não se enquadra nas hipóteses previstas para a concessão da benesse, eis que está recebendo assistência médica adequada para o caso.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/09/2021